Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO MÉDICA PRIVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO – ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 7.000,00 de indenização por danos morais.
2. A parte autora pretende majorar o valor da indenização e o Distrito Federal intenciona que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
3. Ficou comprovado nos autos que a agente do Estado, a guisa de comunicar a parte autora sobre a data para realizar exame médico, descuidou do dever de sigilo sobre informações privadas e deixou um formulário aberto, com a data do exame e a indicação da doença que a acomete (HIV), com vizinha, que teve acesso a esse dado confidencial.
4. Como ressaltado na sentença, o fato de a parte ser portadora de HIV era desconhecido de amigos e familiares e a divulgação de tal informação abalou a sua estrutura familiar e teria até mesmo reduzido sua clientela do serviço de manicure.
5. Correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal, ante a constatação da presença de conduta, dano e nexo causal.
6. Na situação dos autos é indenizável o dano moral advindo da divulgação de informação de caráter estritamente privado que afeta a esfera íntima da pessoa com aptidão a gerar angústia, isolamento, impotência e receio pela perda da privacidade sobre situação médica, que lhe afeta e determina sua própria existência, a qual ainda recebe uma dolorosa e infame carga de preconceito social.
7. O valor fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, e apto a compensar os danos experimentados pela autora, por isso que deve ser mantido.
8. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL, CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA, CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas contra o DF, por isento legal. Honorários de 10% sobre o valor da condenação, a favor do patrono da autora. Custas processuais pela autora. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Sem honorários, por ausência de contrarrazões por parte do DF.